Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. EXAME. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ocorre litispendência quando há identidade entre ações em curso, ou seja, quando há duas ações em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência nos termos do art. 240, caput, do Código de Processo Civil.
3. Propostas duas ações idênticas, a ação em que primeiro houve a citação deve permanecer em trâmite e a outra deve ser extinta sem resolução de mérito.
4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.